Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705875-23.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA EMBARGADO: LOJAS RENNER S.A., ELIANA MAGALHAES PEREIRA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto à petição de ID 72127606, pois eventual pedido de cumprimento do título condenatório deve ser analisado pelo d. Juízo de origem. À Secretaria da 4a Turma Cível para que cumpra as disposições da decisão anterior (ID 72122693). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator